Tribunal: STF
Processo: HC 191447
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Pereira Barros Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente o HC nº 610.312/SP.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o caso autorizaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduz, para tanto, que o paciente foi condenado a cumprir pena de 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03).
    Todavia, o juízo processante teria determinado a expedição de mandado de prisão contra o paciente, revelando clara situação de constrangimento ilegal (edoc. 7).
    Argumenta-se, ainda, que o paciente esteve preso preventivamente 8 (oito) meses, o que lhe permitira progredir para o regime aberto. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para garantir a liberdade do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO PEREIRA BARROS RODRIGUES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei 12.826/03. Após o trânsito em julgado da condenação foi expedido mandado de prisão para cumprimento da pena. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, pleiteando a expedição de guia de execução para fins de progressão de regime e contramandado de prisão, alegando para tanto a desnecessidade de recolhimento ao cárcere. O pedido liminar foi indeferido. 
    O impetrante requer, sob as mesmas alegações da ordem impetrada no Tribunal de origem, a expedição de contramandado de prisão e a expedição de guia de execução para fins de requerimento de progressão de regime de pena. 
    É, no essencial, o relatório. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    ‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. [...]’ (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
     No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    Como visto, o STJ deixou de analisar as questões porque não foram examinadas no Tribunal de origem. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, caracterizaria dupla supressão de instância, que não se admite.
    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.
    No caso, o paciente está condenado a cumprir a pena total de 1 (um) ano de detenção em regime inicial semiaberto.
    Anoto que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o HC nº 2057948-65.2020.8.26.0000, concedeu a ordem para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, considerados os mesmos fatos narrados na presente impetração, tendo o Relator na ocasião expressamente ressaltado, “com fulcro no art. 33, §2.º, 'c', do Código Penal, que o regime inicial, em sede de eventual recurso de apelação, poderá ser alterado para o aberto, caso se mostre cabível.”
    Não obstante a imposição de regime do intermediário e a ressalva da possibilidade de concessão do regime aberto, o juízo processante determinou, com o trânsito em julgado da condenação, a expedição de mandado de prisão contra o paciente, para fins de execução da pena (edoc 7):
    “Vistos. 
    Reconsidero a determinação de fls. 730. 
    Certifique o trânsito em julgado ao Ministério Público e à defesa do acusado Rodrigo. 
    Expeça-se mandado de prisão em desfavor de Rodrigo Pereira Barros Rodrigues, com validade até 07/05/2024. 
    Junte-se pesquisa atualizada acerca da situação prisional do acusado. 
    Regularize-se, desde já, a tarja dos autos. 
    Com a juntada do mandado de prisão cumprido, expeça-se guia de recolhimento de execução da sentença para o acusado, regularizando a situação do mandado junto ao BNMP, certificando-se. 
    Procedam-se as anotações e comunicações necessárias.”
    Esse é o motivo desta impetração, na qual a defesa suscitou o risco de o paciente ser recolhido para cumprimento da sua pena em regime mais gravoso que o imposto na condenação.
    Tal fato traduz verdadeiro constrangimento ilegal flagrante, na medida em que se impõe ao paciente regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto, sem contar que, segundo os autos, ele já permaneceu preso preventivamente por 8 (oito) meses.
    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a autuação do Supremo Tribunal Federal. 
    Como se observa da nossa jurisprudência, 
    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”.
    Destaco também:
    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETRAÇÃO. 1. Tendo em conta que o paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça ao cumprimento de pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e já cumpriu 7 meses, impõe-se a determinação para que o Juízo de origem proceda à detração penal. 2. Ordem de Habeas corpus concedida.” (HC nº 150.160/SP, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3/6/19)
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20)
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 
    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese.
    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie.
    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado.
    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.
    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14)
    Diante dessas considerações, nego seguimento ao presente habeas corpus e, excepcionalmente, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus de ofício, tão somente, para assegurar ao paciente o direito de não ser recolhido em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sentença nos autos da Ação Penal nº 1518694-74.2019.8.26.0228, da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo. 
    Determino àquele juízo, ainda, a observância do que dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente